Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711216-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. APELADO: UNIDAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: UNIDAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a sentença de ID 20163506, proferida em embargos à execução, ajuizada em seu desfavor por UNIDAS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES. Nesta sede, a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. Apesar de alegar estado de hipossuficiência, não apresentou declaração, nos termos do art. 99, §3o, CPC. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se a recorrente, UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ele assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador